Tribunal: TJSP
Processo: 0001491-88.2016.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001491-88.2016.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante
LUIZ ANTONIO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001491-88.2016.8.26.0452 - Voto no 36729 – M
2
.Apelação Criminal no 0001491-88.2016.8.26.0452
Origem: 1a Vara Judicial/Piraju
Magistrada: Luciane de Carvalho Shimizu
Apelante: LUIZ ANTONIO FERREIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no 36729
APELAÇÃO

EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

Absolvição Impossibilidade - Materialidade e autoria
devidamente demonstradas pelas provas colhidas

etilômetro que constatou a embriaguez do réu
Palavras do policial militar rodoviário
Validade

Depoimento
que
se
reveste
de
fé
pública,
corroborados pelo restante do conjunto probatório -
Delito de perigo abstrato Pena e regime bem fixados
Pena corporal substituída - Recurso defensivo
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por LUIZ ANTONIO FERREIRA, contra a r. sentença de fls.
162/166, que o condenou à pena de 06 meses de detenção, em
regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, e
também à proibição de obter habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 meses, por infração ao disposto no
art. 306, §1o, I do Código de Trânsito Brasileiro, substituída a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente
em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena
privativa de liberdade, em instituição a ser indicada pelo Juízo
das execuções penais.
A imputação é a de que, no dia 16 de junho de
2016, por volta das 16h20min, na Rodovia Raposo Tavares,
próximo ao Km 326, em Piraju, o apelante conduziu o caminhão
trator modelo MAN/TGX, cor azul, placas MMK-7454 S.
Francisco do Sul/SC, com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, estando com concentração de 1,42

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001491-88.2016.8.26.0452 - Voto no 36729 – M
3
gramas de álcool por litro de sangue (fls. 34), ou com
concentração igual a 0,71 miligramas de álcool por litro de ar
alveolar.
Narra a denúncia que na data dos fatos o réu
ingeriu bebidas alcoólicas e passou a dirigir o referido veículo. O
apelante efetuou uma ultrapassagem em local proibido, fato que
foi
presenciado
por
policiais
militares
que
realizavam
patrulhamento de rotina. Os policiais emitiram sinal para que o
réu estacionasse o veículo, contudo o apelante não obedeceu e
acelerou o automóvel.
Em
seguida,
após
perseguição,
policiais
abordaram o apelante e notaram que ele apresentava sinais de
embriaguez (olhos vermelhos, odor etílico), razão pela qual o
convidaram a realizar o teste do etilômetro, o que foi aceito. O
correspondente resultado concluiu pela ingestão de álcool na
concentração de 0,71 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.
Inconformada, apela a Defesa, buscando a
absolvição do réu, alegando a insuficiência de provas,
especialmente quanto à ocorrência de perigo concreto (fls.
191/197).
Ofertada as contrarrazões (fls. 201/203), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 209/213).
Relatei.
De fato, o apelo não comporta provimento.
A materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03, 24), boletim de
ocorrência (fls. 15/17, 38/40), auto de exibição e apreensão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001491-88.2016.8.26.0452 - Voto no 36729 – M
4
11/12), teste do etilômetro (fls. 19/20, 43), parecer médico-legal
(fls. 57), bem como pela prova oral produzida.
Irrefutável, de igual modo, a autoria.
Em juízo o réu confessou a prática do delito,
confirmando ter ingerido uma cachaça e uma cerveja algumas
horas antes de ser flagrado fazendo uma ultrapassagem em faixa
contínua.
E no mesmo sentido estão os depoimentos
dos policiais militares, ouvidos como testemunhas da acusação,
que relataram que flagraram o réu realizando uma ultrapassagem
em local proibido e, feito sinal de parada, o apelante empreendeu
fuga. Após breve acompanhamento conseguiram abordá-lo,
quando constataram nítidos sinais de embriaguez, como olhos
avermelhados e forte odor etílico. Então, convidaram-no a
realizar o teste de etilômetro, o qual apontou concentração de
álcool superior à legalmente permitida, razão pela qual deram
voz de prisão ao réu.
À fls. 15/17, 38/40 o etilômetro constatou
resultado positivo para álcool etílico na concentração de 0,71 mg
de álcool por litro de ar alveolar. O parecer médico legal indireto
concluiu que a alcoolemia apresentada era de 1,42g por litro de
sangue.
É o quanto basta para a constatação do
delito, sendo descabido o pleito de absolvição pela fragilidade de
provas.
Alega a defesa que não ficou demonstrado
perigo concreto.
Sem razão, porém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001491-88.2016.8.26.0452 - Voto no 36729 – M
5
O delito de embriaguez ao volante, na redação
original do art. 306 da Lei no 9.503/1997 exigia exposição a dano
potencial a incolumidade de outrem, isto é, exigia-se situação de
perigo concreto.
Com a redação dada pela Lei 11.705/08, não se
exige mais a demonstração concreta de perigo, bastando que o
condutor do veículo esteja com concentração de álcool por litro
de sangue igual ou superior a 06 (seis) decigramas por litro de
sangue ou 3 (três) décimos de miligrama de álcool por litro de ar
expelido pelos pulmões, no caso do “Bafômetro”.
Depois, houve nova alteração e, com a Lei no
12.760/12, tornou-se ainda mais rigorosa a legislação em vigor,
admitindo que tal comprovação
da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool seja feita por
outros meios de prova, que não o “bafômetro” ou o exame de
sangue. A propósito:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGADA
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE
REALIZADO
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
MÁCULA
INEXISTENTE. 1. Nos termos do artigo 301 do Código
de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem
esteja em flagrante delito, razão pela qual não há
qualquer óbice à realização do referido procedimento
por guardas municipais, sendo certo, ainda, que a lei
processual penal, em momento algum, exige que
policiais civis ou militares sejam acionados para que
deem suporte ou apoio a quem esteja efetuando a
prisão, como aventado na impetração. Precedentes.
APONTADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001491-88.2016.8.26.0452 - Voto no 36729 – M
6
EXAME DE CORPO DE DELITO. ACUSADO QUE SE
RECUSOU A SE SUBMETER A EXAME DE SANGUE.
CRIME
PRATICADO
NA
VIGÊNCIA
DA
LEI
12.760/2012. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
EMBRIAGUEZ
POR
OUTROS
MEIOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. Na vigência da Lei 11.705/2008, o exame de sangue
ou
o
teste
do
bafômetro
eram
considerados
indispensáveis para a comprovação da materialidade do
crime de embriaguez ao volante, sendo certo que o
condutor do automóvel não era obrigado a realizá-los,
sob pena de ofensa ao princípio que proíbe a
autoincriminação.
2.
Com
o
advento
da
Lei
12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante
tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador
previsto a possibilidade de comprovação do crime
por diversos meios de prova, conforme se infere da
redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro. 3. No caso dos autos, o
crime
imputado
ao
recorrente
ocorreu
em
22.3.2013, quando já vigorava o § 2o do artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a
redação dada pela Lei 12.760/2012, de modo que,
diante da sua recusa em se submeter a qualquer
espécie de teste para a constatação do teor
alcoólico por litro de sangue, admite-se a prova da
embriaguez por meio de testemunhos, circunstância
que evidencia a dispensabilidade do exame de corpo
de delito. 4. Recurso improvido. (RHC 45.173/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/05/2014).
Desta feita, tal alteração legislativa incluiu no
tipo referente ao crime de embriaguez ao volante uma nova
circunstância elementar, já que para a configuração do delito em
questão basta a comprovação da condução de veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001491-88.2016.8.26.0452 - Voto no 36729 – M
7
As formas de constatação da “capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, conforme
o §1o do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, são as
seguintes:
§ 1o As condutas previstas no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar;
ou (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada
pelo
Contran,
alteração
da
capacidade
psicomotora. (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá
ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros
meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova. (Incluído pela Lei no 12.760,
de 2012)
§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os
distintos testes de alcoolemia para efeito de
caracterização do crime tipificado neste artigo.
Logo, ainda que o acusado não tivesse
realizado o exame de etilômetro e o exame de sangue, tal
circunstância não teria o condão de afastar a tipificação do
delito, pois, segundo o novo §2o do art. 306 do CTB, a prova
testemunhal também serve para aferir a conduta prevista no
mencionado dispositivo, e nesse caso a prova oral amealhada,
consistente na confissão do réu e nos depoimentos dos policiais
militares comprovam o estado de embriaguez do acusado.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive,
assim já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001491-88.2016.8.26.0452 - Voto no 36729 – M
8
“APELAÇÃO CRIMINAL
EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE e VIOLAÇÃO DE SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO Recurso defensivo Pleito de
absolvição
por
insuficiência
de
prova

Comprovação da embriaguez pelo exame de
verificação de embriaguez; sinais de embriaguez e
palavras de testemunhas
Crime de perigo
abstrato
-
Desnecessidade
de
efetiva
potencialidade lesiva da conduta - Configuração do
crime com a mera condução com a capacidade
psicomotora alterada em razão da embriaguez -
Condenação mantida Pena e regime corretamente
estabelecidos
Substituição da pena inviável -
Recurso
não
provido..”
(APL
30009279720138260279 SP, rel. Camilo Léllis,
4a Câmara de Direito Criminal, 28/01/2016).
“CRIMES DE TRÂNSITO
EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE Condenação Adequação da sentença
Pretensão absolutória ante a alegação de que a
condenação foi lastreada em prova ilícita (coagido
à realização do exame toxicológico de alcoolemia)
Inconsistência Prova hábil acerca da alteração
da
capacidade
psicomotora,
além
de
sinais
indicativos do estado de embriaguez Recurso não
provido, nos termos propostos pelo voto.” (APL
00027312920148260664
SP,
rel.
Ivo
de
Almeida, 1a Câmara de Direito Criminal,
30/09/2015).
Repise-se que, após a vigência da Lei no
11.705/08, o crime de embriaguez ao volante passou a ser
considerado delito de mera conduta e perigo abstrato, de modo
que dispensa a ocorrência do resultado lesivo ou a colocação do
bem jurídico em risco real e concreto para a sua caracterização.
No delito em questão, o legislador incrimina
um agir que, por si só, é suficiente para merecer a tutela penal,
pois, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001491-88.2016.8.26.0452 - Voto no 36729 – M
9
certamente resta ameaçada mediante a condução de veículo
automotor por motorista embriagado. Confira-se:
“Código
de
Trânsito
Brasileiro.
Crime
de
embriaguez ao volante. CTB, art. 306. Condenação
criminal imposta em primeira instância. Defesa
apela em busca da absolvição. Impossibilidade. A
prova evidencia, com suficiente segurança, a
embriaguez do agente. Os policiais confirmaram
que
o
réu
apresentava
sinais
visíveis
de
embriaguez. Além disso, as demais testemunhas
relataram que, horas antes, o réu chegou a ingerir
bebida alcoólica. Para a tipificação do crime, basta
que a condução do veículo se dê por agente
embriagado, sendo dispensável a demonstração de
condução anormal. O crime é de perigo abstrato ou
presumido. Condenação criminal mantida. Recurso
defensivo a que se nega provimento.” (APL
00010796720138260128 SP, rel. Souza Nery,
9a Câmara de Direito Criminal, 21/10/2015).
No caso em apreço, há provas mais que
suficientes a demonstrar que o réu dirigia com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando
visivelmente embriagado, conforme foi fartamente apurado pela
prova oral e, ainda, realizando ultrapassagem em local proibido,
além de ter desobedecido ordem policial de parada e se evadido
em alta velocidade.
Diante de tal quadro, pode-se concluir
seguramente que o réu praticou o crime do art. 306, §1o, I do
CTB.
Condenação, portanto, bem lançada.
As reprimendas também não merecem reparo,
tanto que sequer foram alvo do recurso da defesa, fixadas acima
do mínimo legal pela gravidade dos fatos, em que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001491-88.2016.8.26.0452 - Voto no 36729 – M
10
desobedeceu ordem de parada evadindo-se em alta velocidade;
pena esta que, contudo, diante da confissão do réu, retornou ao
mínimo legal, em 06 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-
multa, além da suspensão de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses, tornada
definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras.
O regime inicial aplicado foi o menos gravoso,
no caso, o regime aberto.
A pena privativa de liberdade foi substituída
por prestação de serviços à comunidade pelo prazo da
condenação.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator